Tribunal: TJMT
Processo: 1049033-19.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049033-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), APARECIDA REIS DA SILVA - CPF: 487.100.911-49 (RECORRIDO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), CLAUDIANA CORREA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 860.639.951-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. COBRANÇA DE CONSUMO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ENERGIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o refaturamento de faturas, restituição de valores pagos indevidamente, conversão em pecúnia de créditos de energia e condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em demanda que discute suposta cobrança indevida e erro na compensação de créditos decorrentes de sistema de microgeração fotovoltaica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar demanda que envolve apuração de suposto erro no faturamento e na compensação de créditos de energia elétrica oriundos de microgeração fotovoltaica, diante da necessidade de produção de prova pericial técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência dos Juizados Especiais é limitada às causas de menor complexidade, sendo aferida pelo objeto da prova, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE.

4.

A controvérsia envolve a verificação da regularidade do funcionamento de medidor bidirecional, da geração de energia fotovoltaica e da correta compensação dos créditos de energia, o que exige análise técnica especializada.

5.

A simples análise de faturas não é suficiente para elucidar os fatos, sendo indispensável a realização de perícia técnica no equipamento de medição e no sistema de microgeração.

6.

A necessidade de prova pericial complexa afasta a possibilidade de tramitação pelo rito dos Juizados Especiais, por incompatibilidade com os princípios da celeridade e simplicidade.

7.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a incompetência do Juizado Especial em demandas que envolvem energia fotovoltaica e exigem perícia técnica.

8.

Nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95, a complexidade probatória impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que, apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, c.c. art. 6o, da Lei no. 9.099/95, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial para o fim de:

a) DETERMINAR à Requerida que proceda ao refaturamento das faturas questionadas 02/2024 e 03/2024, que abrange ao período de 11/ 2023 a 01/2024, tomando por base a média aritmética dos últimos 06 (seis) meses anteriores ao consumo atípico sobre o qual será aplicada a compensação da geração de energia fotovoltaica, informando nos autos a média encontrada.

b) CONDENAR a Requerida a restituir à Requerente o valor pago em excesso (cujo cálculo tomará por base as faturas retificadas conforme item “a”), a título de dano material, valor este acrescido de correção monetária, indexada pelo INPC, e juros de 1%, ao mês, a partir do desembolso.

c) CONDENAR a Requerida a restituir à Requerente os créditos acumulados (3.314 kWh) convertendo-os em pecúnia no valor de R$ 3.314,00 (três mil trezentos quatorze reais), acrescido de correção monetária, indexada pelo INPC contadas do evento danoso, e juros de 1%, ao mês, contados da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pela parte autora, a decisão foi parcialmente acolhida, passando a consta na parte dispositiva:

Diante do exposto, OPINO PELO CONHECIMENTO e PARCIAL ACOLHIMENTO dos embargos declaratórios opostos, conforme fundamentos retros, para sanar a omissão apontada, condenando a embargada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora, segundo a taxa legal, contados do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil.

A Reclamante alega, em síntese, ser titular da unidade consumidora no 6/3447123-5, possuindo sistema de microgeração de energia solar instalado desde abril de 2022, circunstância que passou a gerar faturas mensais em média entre R$ 70,00 e R$ 80,00. Sustenta que, em meados novembro de 2023 e janeiro de 2024, as faturas passaram a ser emitidas apenas com cobrança mínima, em razão de falha no medidor.

Posteriormente, a concessionária promoveu ajuste unilateral das leituras e emitiu faturas muito superiores ao padrão histórico, destacando a cobrança de R$ 1.375,43 em fevereiro de 2024 e R$ 637,17 em março de 2024, além de apontar supressão de 3.314 kWh de créditos de energia acumulados. Alega ainda que houve interrupção do fornecimento e que precisou quitar a fatura mediante parcelamento, requerendo refaturamento, restituição de valores e indenização por danos morais.

A concessionária Recorrente suscita, em preliminar, a incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar a causa, argumentando que a solução da controvérsia exige a produção de prova pericial técnica complexa. No mérito, sustenta que não houve cobrança indevida e que no período alegado - novembro de 2023 e janeiro de 2024 - ocorreram erro de leitura do medidor, motivo pelo qual a autora foi faturada apenas pela taxa mínima de disponibilidade.

Aduz que o consumo real não faturado nesse período foi posteriormente apurado na leitura realizada em 20/02/2024, sendo então lançado nas faturas subsequentes, com a devida compensação da energia produzida pela usina fotovoltaica, sendo que os créditos de energia foram corretamente registrados e que a cobrança refletiu apenas a regularização do consumo acumulado, inexistindo falha na prestação do serviço ou dano indenizável. Assim, requer o provimento do recurso para acolher a preliminar suscitada ou, no caso de rejeição, seja julgada improcedente a pretensão inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1049033-19.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Aparecida Reis da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/03/2026 (Plenário Virtual)

- VOTO

-
PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares;

No caso em análise, a controvérsia central gira em torno do correto faturamento do consumo de energia elétrica em uma unidade consumidora equipada com sistema de microgeração distribuída (painéis solares). A parte autora alega que a concessionária não está computando corretamente a energia injetada na rede, resultando em cobranças indevidas.

A apuração sobre a regularidade da medição e da compensação dos créditos de energia exige mais do que a simples análise de faturas. É indispensável uma verificação técnica do medidor de energia bidirecional, do funcionamento do sistema de geração fotovoltaica e da conformidade dos registros de consumo e injeção de energia com as normas da ANEEL.

A natureza dos questionamentos levantados pela autora – incluindo possíveis falhas na compensação de energia e nas medições realizadas pela concessionária de energia elétrica – demanda produção de prova pericial especializada para análise do sistema de microgeração e do equipamento de medição, o que foge à competência do Juizado Especial Cível, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95.

De acordo com o Enunciado 54 do FONAJE:
“A menor complexidade da causa, para fixação da competência, é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

Sendo assim, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, se torna necessária à realização de prova pericial técnica para melhor apuração dos fatos a necessidade de perícia complexa afasta a possibilidade de julgamento célere e sem maior formalismo, essencial aos Juizados Especiais.

Neste sentido, as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso há muito vem decidindo no mesmo sentido.

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – ENERGIA
FOTOVOLTAICA
– EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO NÃO APROPRIADO - NECESSIDADE DE
PERÍCIA
TÉCNICA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(
TJ-MT
- N.U 1004107-79.2017.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - AQUISIÇÃO DE QUOTAS DE MÓDULOS PRODUTIVOS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INTELIGÊNCIA DO ART.
51
, INCISO
II
, DA LEI No
9.099
/95 - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS COMPLEXAS E PERÍCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(
TJ-MT
-
10012020520208110004
MT, Relator:
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
, Data de Julgamento: 09/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/11/2020).

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA - PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO NO
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
- SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DA PARTE AUTORA - NEGATIVA DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO PELA ENERGIA ATIVA INJETADA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA RECLAMADA -
COMPLEXIDADE PROBATÓRIA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
- INTELIGÊNCIA DO ART.
51
, INCISO
II
, DA LEI No
9.099
/95 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(
TJ-MT
10091145920208110002 MT, Relator:
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
, Data de Julgamento: 22/02/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/02/2021)

ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NOS NIVEIS DE TENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSUMIDOR – AÇÃO QUE VISA RESSARCIMENTO DE PERDA DA PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
FOTOVOLTAICA
PELO NÃO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO DE MICRO GERAÇÃO FOTOVOLAICA – SENTENÇA EXTINTIVA POR COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As causas em que se exige a necessidade de
perícia
complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

(
TR-MT
N.U 1001576-04.2019.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/10/2020, Publicado no DJE 30/10/2020)

ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NOS NIVEIS DE TENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSUMIDOR – AÇÃO QUE VISA RESSARCIMENTO DE PERDA DA PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
FOTOVOLTAICA
PELO NÃO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO DE MICRO GERAÇÃO FOTOVOLAICA – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO –NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As causas em que se exige a necessidade de
perícia
complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

(
TR-MT
- N.U 1038388-03.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

SÚMULA DE JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. SENTENÇA QUE JULGOU O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA. TÉCNICA. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO QUANTO AO MEDIDOR E AS PLACAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICAS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A pretensão recursal da Autora, ora Recorrente é a reforma da sentença, para que haja a inversão do ônus da prova e análise do mérito, pois por diversas vezes solicitou a realização da vistoria do seu medidor de energia, efetuando reclamação no Procon e na própria empresa, sem êxito.

2. O cerne da questão reside no aumento excessivo nas faturas de energia elétrica, nos meses de agosto, setembro e outubro de 2023, mesmo com a instalação de micro gerador de produção de energia fotovoltaica.

3. Ainda que a Recorrida não tenha atendido aos pedidos de vistoria, para análise do caso concreto é imprescindível a realização de perícia técnica, no medidor de energia e nas placas solares, o que foge a competência deste juizado especial.

4. conforme consta dos fundamentos da sentença: “Inicialmente, consigno que, apesar da reclamante não ter sido diligente em anexar à peça de ingresso o projeto referente à instalação das placas fotovoltaicas em sua residência, a fatura anexa ao Id. 133605948 demonstrou que os mencionados painéis solares detêm capacidade de produzir uma energia superior à 500 kWh. Ademais, verifico ser legítima a irresignação da demandante no que se refere ao consumo de energia nos meses 09 e 10/2023 (Id . 133605950 e Id. 133605951), pois, houve um significativo aumento quando comparados ao mês 08/2023. Outrossim, as faturas supracitadas também evidenciaram que a energia injetada, ou seja, a quantidade de eletricidade gerada pelo sistema solar instalado na UC, foi consideravelmente inferior ao mês 08/2023. Consigno que tal fato chega a ser curioso, pois, a própria concessionária de energia apresentou no Id . 137394085 um laudo registrando a informação de que “nos meses de agosto e setembro de 2023 a temperatura do ar na maior parte do estado do Mato Grosso esteve acima da média histórica para o período”, ou seja, em tese, a energia injetada nos períodos questionados (09 e 10/2023) deveria ser, no mínimo, próxima àquela aferida no mês anterior (08/2023). O juízo não pode olvidar que a parte autora não foi cautelosa em obter junto à empresa que instalou a “usina solar” qualquer relatório indicando que os painéis estão funcionando regularmente ou ainda, que a eletricidade gerada/injetada nos questionados períodos são superiores àquelas registradas nas faturas emitidas pela concessionária. Logo, no intuito de proporcionar uma maior segurança para o exercício da jurisdição e, principalmente, evitar que uma das partes venha a ser injustamente penalizada, entendo ser necessária a produção de uma prova de cunho pericial, não só no equipamento medidor da UC, como também, nas placas fotovoltaicas instaladas no imóvel, pois, somente tais providências prestarão a esclarecer se houve algum erro na aferição do consumo de energia nos meses questionados pela consumidora. Imperioso ressaltar que, de forma diversa do entendimento da reclamante, a qual chegou a cogitar na peça de ingresso a realização de uma “vistoria técnica do relógio medidor”, entendo que as provas mencionadas alhures não consistem em meras providências informais, mas sim em provas complexas, pois, resta necessário apurar eventual falha no equipamento medidor por um laboratório credenciado, bem como avaliar cada uma das placas solares instaladas”.

5. Ademais o Enunciado n. 54 do FONAJE destaca que “A menor complexidade da causa, para fixação da competência, é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, reconheço de ofício a incompetência do juízo em razão da necessidade de ser realizada uma perícia no medidor e nas placas fotovoltaicas instaladas na UC da parte reclamante e, com respaldo no artigo 51, II, da Lei no 9.099/95, EXTINGO o processo sem a resolução do mérito.”, não merece reparos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

(
TJ-MT
- RECURSO INOMINADO: 1038640-66.2023.8.11.0002, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/04/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO
FOTOVOLTAICA
. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I
. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela fornecedora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais, decorrentes de alegadas cobranças indevidas e erro na compensação de créditos de energia oriundos de microgeração
fotovoltaica
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Juizado Especial Cível tem competência para processar e julgar demanda que envolve suposto erro na compensação de créditos de energia elétrica oriundos de microgeração
fotovoltaica
, considerando a necessidade de prova técnica para apuração dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais Cíveis se limita a causas de menor complexidade, sendo aferida pelo objeto da prova e não pela matéria em si. Quando a instrução probatória exige
perícia
técnica detalhada, o procedimento simplificado dos Juizados se torna inadequado.

A análise da correta compensação de créditos de energia elétrica gerados por microgeração
fotovoltaica
demanda a verificação do funcionamento do medidor, da capacidade de produção, dos fatores climáticos e da correta contabilização da energia injetada na rede, o que exige prova técnica.

Nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, diante da impossibilidade de prosseguimento no rito dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A competência dos Juizados Especiais Cíveis é afastada quando a causa demanda prova pericial complexa para sua adequada instrução e julgamento.

A análise da compensação de créditos de energia elétrica gerados por microgeração
fotovoltaica
pode envolver questões técnicas que exigem
perícia
, tornando o procedimento incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, artigo 51, II. Jurisprudência relevante citada:

N.U 1009114-59.2020.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 22/02/2021.

(
TR-MT -
N.U 1019397-02.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

Dessa forma, em meu entender, há necessidade de apurar, por meio de realização de perícia, se houve erro ou não na cobrança ou injeção de menor quantidade de energia elétrica gerada pelas placas fotovoltaicas, para reconhecer que houve ou não cobranças indevidas, fato que gera complexidade da causa e incompetência do Juizado Especial.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
e
ACOLHO
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, em razão da complexidade probatória, e, por conseguinte, extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026